Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0703132-03.2020.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: MARIA EUNICE LOPES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistos, etc. Trata-se de petição da parte autora que noticia a impetração de Mandado de Segurança, ante a ausência de previsão legal para impugnação específica da decisão que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário, e requer a atribuição de efeito suspensivo até o juízo de admissibilidade do referido remédio constitucional. Em consulta a movimentações do processo, na consulta pública deste Tribunal, verifiquei que o referido Mandado de Segurança, tombado sob o no 0729708-53.2021.8.07.0000, está conclusos ao relator. Inexiste previsão legal para sobrestamento de processo, não mais passível de recurso, contudo, a fim de evitar inefetividade de jurisdição, determino à parte autora que, no prazo de 10 dias, comprove determinação de suspensão do ato coator, na forma do art. 7o, III do CPC, sob pena de certificação do trânsito em julgado. Intime-se a parte autora. Brasília, 20 de setembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal